Tribunal: TJMT
Processo: 0007183-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007183-91.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de apelação, deu provimento ao apelo, reformando a sentença proferida pelo juízo
da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0007183-91.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial reduzindo de R$ 96.015,81(noventa e seis mil, quinze reais e oitenta e um centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Condenou ainda o agravado ao pagamento da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico da demanda.

Inconformado, combate que o valor fixado se encontra claramente excessivo, sendo necessária a reforma da decisão monocrática.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de manter a sentença pela qual reduziu a multa aplicada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Embargos à Execução interposto pelo agravante, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0016039-15.2013.8.11.0041, que visava o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon no valor de R$ 96.015,81(noventa e seis mil, quinze reais e oitenta e um centavos), inscrito na CDA no 20132160.

Nos embargos alegou, em síntese, a nulidade da CDA e desproporcionalidade no valor da multa aplicada, que por sua vez, foi acolhido parcialmente pelo Juízo a quo, para reduzir a penalidade para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), motivando a interposição do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que foi julgada procedente e mantida a multa aplicada pelo Procon.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião da interposição dos embargos à execução, referente ao valor da multa aplicada.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

Insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise do procedimento administrativo em questão, acostado aos autos pelo Estado de Mato Grosso,nota-se que fora oportunizado ao Agravante manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.

DA VALOR DA MULTA

Sobre o assunto, sabe-se que para a fixação da multa pelo PROCON devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 96.015,81(noventa e seis mil, quinze reais e oitenta e um centavos), observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC, tem o condão de proporcionar o c
aráter pedagógico
e
socioeducativo da medida,
fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Além disso,
o quantum
estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Imperioso registrar, inclusive, que não é papel do Poder Judiciário interferir desta maneira no Poder Executivo, visto que viola o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024